Tribunal: STF
Processo: ARE 1349586
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 34, p. 7-9): 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO-EXEQUENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO ULTERIOR. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO NO REPASSE DO VMAA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, rejeitou as arguições da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com os valores ofertados pelo embargado, no valor de R$ 28.252.147,98 (vinte e oito milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).



    2. O caso se refere, na origem, à ação ordinária ajuizada pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, no bojo da qual se pleiteou provimento jurisdicional que condenasse a União a pagar as supostas diferenças devidas e não repassadas a título de complementação da transferência dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, em razão da fixação do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) se encontrar em desacordo e aquém do previsto na Lei nº. 9.424/1996, consoante art. 6º, caput , combinado com a regra disposta no § 1º. Prolatou-se sentença nessa ação originária, julgando procedente o pedido, para determinar que a ré adote a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno, prevista na Lei nº 9.424/96, com a repercussão pertinente às complementações alusivas aos associados da autora. 



    3. Fora manejado recurso de apelação, o qual findou provido em parte, apenas para reformar a sentença no sentido de que a liquidação do julgado fosse processada na modalidade de artigos e, ainda, para reduzir o percentual da verba honorária fixada. O recurso extraordinário e os especiais foram inadmitidos, manejando ambas as partes agravo em face da inadmissibilidade dos recursos especiais. O Município de Bom Conselho ingressou com cumprimento de sentença, apontando o importe de R$ R$ 28.252.147,98 , o que fora impugnado pela União. O Juízo a quo, considerando indevidas as alegações da executada, rejeitou a impugnação ofertada. Daí o agravo da União.



    4. Primeiramente, reitera a União agravante a alegada ilegitimidade ativa do Município exequente; contudo, consoante registrado na decisão vergastada, "tal matéria já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução, a teor do art. 535, VI, do CPC".



    5. De igual modo, não procede a alegada impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior, porque o caso em análise concerne a mera execução individualizada de uma sentença coletiva e, dessa forma, consoante ressaltou o Juízo a quo, "uma vez deferida a pretensão deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou para o cálculo da VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96".



    6. Quanto ao argumento do ente federal de que haveria fato consumado quanto à substituição do FUNDEF pelo FUNDEB, e daí implicar em nova realidade educacional, impeditiva da utilização, na atualidade, do critério de distribuição do fundo extinto, não merece, também, tal prosperar. Ora, como bem elucidado na decisão ora hostilizada, a ação ordinária se prestou a condenar a União, em um momento definido no tempo, pelo descumprimento do seu dever de repasse de recursos que eram contemporâneos e devidos à época em que ainda existia o mencionado FUNDEF. Assim, eventuais mudanças supervenientes no regime jurídico dos fundos da educação não desqualificam a obrigação do ente público federal a ressarcir o Município prejudicado pela ausência dos repasses devidos a título de Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA).



    7. Ademais, com relação à pretensa necessidade de o ente municipal agravado comprovar a existência de danos concretos a fim de se viabilizar o ressarcimento dos referidos valores, também não merece melhor sorte a argumentação da agravante. Isso porque, como explicitado no relatório desta decisão, as diferenças não repassadas a título de VMAA foram expressamente reconhecidas por sentença que, inclusive, transitou em julgado, formando-se, portanto, coisa julgada material quanto a esse tema. Assim, não há falar em imposição de qualquer condição ao ente municipal, uma vez já decidido que o repasse dos recursos foi realizado a menor, precluindo a discussão a esse respeito, mormente nos autos do cumprimento de sentença de que se cuida.



    8. Demais disso, no que tange à vinculação constitucional das verbas devidas ao Município, para que sejam aplicadas na área de educação, obstando a retenção, no precatório, dos honorários advocatícios contratuais, constato que esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha. Ressalte-se, ainda, que esse entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF.



    9. Nada obstante tudo isso, por derradeiro, cumpre registrar que o agravo da União merece guarida unicamente quanto à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, a princípio fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em desfavor do ente federal agravante . Ora, como bem explanado pela União recorrente, em que pese vultosa a quantia executada, a lide não se mostra complexa; pelo contrário, trata-se de execução por ente municipal relativa à diferença de repasses do FUNDEF (quanto ao valor mínimo anual por aluno), demanda executiva esta que se repete frequentemente, posto que aviada por inúmeras municipalidades da região.



    10. Portanto, não é razoável se impor à Fazenda Pública uma quantia elevada a título de verba honorária sucumbencial, quando se sabe que tramitam diversas execuções semelhantes à presente, razão pela qual, levando-se em conta a complexidade mínima e o reduzido nível de exigência do trabalho efetuado pelos patronos, merece reproche a decisão ora agravada, a fim de diminuir a condenação em honorários advocatícios para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    11. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para reduzir a condenação da União agravante em honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Agravo interno prejudicado.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 61).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República, bem como ao art. 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta a necessidade de autorização do Município juntada à inicial da ação coletiva promovida pela Associação, nos termos do RE nº 573.232/SC. De outra banda, busca demonstrar a impossibilidade de retenção dos honorários advocatícios em virtude da vinculação das verbas do FUNDEF. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, verifico o prejuízo parcial do recurso. Nesse sentido, observo que em relação à discussão acerca da retenção dos honorários, o STJ deu provimento parcial ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário. 



    No tocante à matéria remanescente, a irresignação não merece prosperar. 



    Acerca da ilegitimidade do ente municipal, o acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 34, p. 4):



    “Primeiramente, reitera a União agravante a alegada ilegitimidade ativa do Município exequente; contudo, consoante registrado na decisão vergastada, "tal matéria já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução, a teor do art. 535, VI, do CPC".” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte (eDOC 108, p. 4):



    “Logo, tendo o acórdão recorrido sustentado a preclusão a respeito da discussão quanto à existência de eventual autorização expressa que permita a atuação judicial da Associação como substituta processual, para defender os direitos dos Municípios, a rediscussão do tema impõe o necessário reexame do conjunto fático probatório dos autos, pois a recorrente busca ao fim analisar os termos e as adesões firmadas pelos beneficiados ao processo coletivo em discussão. Assim, reexaminar em sede de recurso especial tais características implica no óbice da Súmula 7/STJ.”



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da 'res judicata', torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, 'in concreto', dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI 733.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 792.813-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.04.2014). 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente